Tribunal: STF
Processo: RE 597026
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. APOSENTADORIA E PENSÃO. São acumuláveis os rendimentos decorrentes de proventos na atividade com subsídio, sendo que a soma deve encontrar limites no teto remuneratório de que trata o inciso XI do art. 37 da CF, assegurando o rendimento do excedente como verba remuneratória, destacada e não sujeita a qualquer tipo de reajuste, majoração ou correção ate que seja absorvida pelas majorações futuras de subsídios.” (documento eletrônico 42, p.6) 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos, cuja ementa segue transcrita:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. Acolhidos embargos declaratórios para efeito de prequestionamento.” (documento eletrônico 44, p. 4)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°,XXXVI, LV e LIV; 37, XI, e 60, § 4°, da mesma Carta.



    Em 29/3/2022, o Vice- Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, determinou a devolução destes autos ao órgão julgador para adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado no julgamento do Tema 359 da Repercussão Geral. Todavia, aquela Corte recusou-se a se retratar com apoio nos seguintes fundamentos:



    “O eg. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o recurso extraordinário n.º 602.584, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica (tema n.º 359):



     Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 359 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para indeferir a ordem, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli (Presidente). Em seguida, foi fixada a seguinte tese: "Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor". Falou, pelo amicus curiae Estado do Rio Grande do Sul, a Dra. Márcia dos Anjos Manoel, Procuradora do Estado. Afirmou suspeição o Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, 06.08.2020 (Sessão realizada inteiramente por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). 



    A autora recebe pensão por morte do servidor Wolmy Rodrigues Correa desde 12-02-1983 (CONTEST9, pág. 39, do evento 5 dos autos originários). 



    Do cotejo do pronunciamento da Suprema Corte com a fundamentação do acórdão sub judice, infere-se a inexistência de divergência hábil a ensejar juízo de retratação, porquanto o entendimento firmado por esta Turma, quanto à incidência do teto remuneratório do serviço público, não está em dissonância com o que fora decido no julgamento do (Tema 359).” (documento eletrônico 68, pp. 1 e 2). 



    Na sequência, o recurso extraordinário foi novamente remetido ao Supremo Tribunal Federal e a mim distribuído.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371/MT-RG (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” 



    Ademais, conforme assinalado pelo Tribunal de origem no juízo de adequação ao Tema 359 da Repercussão Geral, o acórdão recorrido não dissentiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 602.584 RG/DF, da relatoria do Ministro Marco Aurélio.



    Com efeito, ao examinar o referido tema de repercussão geral, esta Corte assentou que,



    “ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.” (grifei)



    O caso em exame, todavia, trata de acumulação de proventos de aposentadoria de servidora com pensão instituída por seu cônjuge, cujo óbito ocorreu antes da vigência da EC 19/1998. Nesse contexto, o teto remuneratório constitucional deverá incidir isoladamente em relação aos valores recebidos a título de pensão e a título de proventos. Com essa orientação, cito as seguintes decisões, entre outras: RE 977.430/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/2/2023; e RE 1.394.611/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 17/1/2023. 



    Posto isto, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator